Tribunal: TJSP
Processo: 0000746-08.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Decisão que extinguiu a execução da pena de multa imposta. Recurso ministerial. Competência da Vara da Execução Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.